Tribunal: TCU
Processo: 040.049/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13743/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.049/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Kelly Oliveira Soares (XXX.563.633-XX); Fabiola Lucena Ramos (XXX.902.451-XX); Francielle de Carvalho Cabral (XXX.055.321-XX); Gustavo Avaloni Azeredo (XXX.053.511-XX); Helton Pereira Soares (XXX.351.931-XX); Janynne Lima Goncalves Pereira (XXX.204.361-XX); Juliana Neiva Ribeiro (XXX.257.501-XX); Leila Braz Freitas de Souza (XXX.076.841-XX); Nayara Ritielly Oliveira Costa Jardim (XXX.343.136-XX); Tiago Santo Dadazio (XXX.304.168-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.